Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DEFERIDA. MATRÍCULA. ENSINO MÉDIO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO OBTIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MÍNIMA.
1. Na hipótese em que, com o provimento liminar, o autor deu continuidade aos estudos e encerrou o ano letivo, aplica-se a chamada “Teoria do Fato Consumado”, uma vez que, neste momento processual, seria temerário enveredar por entendimento que confrontasse a situação de fato já consolidada e sobre a qual não caberia modificação sem importar desarrazoado prejuízo aos interesses da parte.
2. A condenação em honorários decorre dos princípios da sucumbência, estabelecido no artigo 85 do Código de Processo Civil, e da causalidade.
3. Apelação e remessa necessária não providas.